Tribunal: TJMT
Processo: 1006494-17.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1006494-17.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Proteção à Livre Concorrência, Edital]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (EMBARGANTE), SECRETÁRIO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA SINFRA/MT (EMBARGADO), MAX WILLIAN DE BARROS LIMA - CPF: 923.446.151-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (EMBARGADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), AGENCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER/MT (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO – OMISSÃO – NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC - REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto pela empresa Verde Transportes Ltda., contra o acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Interno, por ela interposto – págs. 01/03 (id. 23236985), págs. 01/02 (id. 16172955), págs. 01/04 (id. 16172956)

e pág. 01 (id.16172953).

Sustenta a Embargante que o acórdão foi omisso, quanto às diversas ilegalidades, constantes do Chamamento Emergencial, quais sejam:

a)

violação ao art. 24, IV, da Lei n. 8.666/93, por não haver preenchimento dos requisitos autorizadores da dispensa de licitação;

b)

afronta ao art. 2
o
, II, da Lei n. 8.987/95, que estabelece a única modalidade permitida para a realização de procedimento licitatório para as concessões é a concorrência;

c)

não observação do art. 42, §2
o
, da Lei n. 8.987/95, que determina que as concessões em caráter precário só podem ser substituídas por meio de licitação;

d)

divergência do art. 175,
caput
, da Constituição da República Federativa do Brasil, que obriga a Administração Pública “na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos;

e)

contrariedade à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1351754/SC), que pacificou o entendimento no sentido de que não se pode substituir uma concessão precária por outra, como ocorre no presente caso.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para conceder-lhe a medida liminar, postulada na ação mandamental, com vistas a suspender o Chamamento Emergencial, retroagindo seus efeitos ao
status quo ante
, para permitir que a Embargante continue prestando o serviço de transporte público coletivo, até que ocorra todo o trâmite processual de licitação na modalidade concorrência.

O Estado de Mato Grosso manifestou-se, afirmando inexistir omissão a ser sanada e, ao final, postula a rejeição dos Declaratórios, com a aplicação da multa do artigo 1.026, § 2
o
, do CPC (Id. 32326997 – págs. 01/10).

Os Impetrados deixaram de apresentar as contrarrazões ao Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020